Tribunal: TJBA
Processo: 8013186-49.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013186-49.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA DE SOUZA FERRAZ

Advogado(s): KAMERINO THADEU LINO ARAUJO, GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. CAUSA NÃO MADURA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por servidora pública aposentada em face do Banco do Brasil S.A., alegando valor irrisório recebido por conta vinculada ao PASEP em 1999.

2.
Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA julgou improcedente o pedido, reconhecendo de ofício a prescrição decenal da pretensão autoral.

3.
Recurso de apelação interposto pela autora, sustentando a ilegitimidade da prescrição reconhecida, com base no princípio da actio nata e no recente acesso aos extratos da conta em 2024.

4.
Ausência de contrarrazões pelo Banco do Brasil, conforme certificado nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão:
a
) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração das contas PASEP;
b
) saber se incide a prescrição decenal na hipótese dos autos; (iii) saber se a causa está madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

7. O prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do Código Civil), com termo inicial na data em que a parte autora tomou ciência inequívoca dos desfalques na conta PASEP, conforme entendimento pacificado no Tema 1.150/STJ, em consonância com o princípio da actio nata.
8. Demonstrado nos autos que o conhecimento efetivo da lesão patrimonial ocorreu em 26/06/2024, quando a apelante teve acesso aos extratos detalhados da conta, sendo inaplicável o termo inicial fixado na data do saque (1999).
9. Inviável o julgamento do mérito pelo Tribunal, ante a ausência de instrução probatória, especialmente quanto à análise da prova pericial requerida.
10. Violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), recomendando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

10
.

Embora tenha sido oportunizado às partes indicarem provas, o Juízo a quo não se pronunciou sobre o pedido de realização de perícia formulado pela parte ré (
ID 87320564
), inviabilizando o encerramento da fase instrutória. Antes disso, houve a intimação às partes para se manifestarem quanto à produção de provas (
ID 87320560
), tendo a autora declarado desinteresse (
ID 87320565
) e o réu manifestado interesse na realização de prova pericial (
ID 87320564
), sem q
ue o Juízo tenha deliberado sobre a instrução pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem, com o fim de oportunizar a instrução probatória e o julgamento do mérito da demanda.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal aplicável às demandas que envolvem contas vinculadas ao PASEP tem início a partir da ciência inequívoca dos desfalques, nos termos do Tema 1.150 do STJ. Inviável o julgamento imediato do mérito quando ausente a devida instrução probatória.".

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º; Constituição Federal, art. 5º, inciso LV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1.150; TJBA – Apelação Cível n. 8037685-52.2021.8.05.0001; TJBA – Apelação Cível n. 8015241-70.2024.8.05.0146.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8013186-49.2024.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante

MARIA RITA DE SOUZA FERRAZ

e apelado

BANCO DO BRASIL
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora